Tribunal: TJMT
Processo: 1006999-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006999-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ALUIZIO DE SOUZA COSTA E OUTRA
AGRAVADA(S):
LUANA LEAO SANTOS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALUIZIO DE SOUZA COSTA E OUTRA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, Dr. Ivan Lucio Amarante, que nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA n. , proposta em face de LUANA LEAO SANTOS E OUTRO, determinou a emenda à inicial para atribuir à causa o valor de R$ 2.085.000,00, “recolhendo as custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC)” (sic).
Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que apresentaram com a petição inicial, “documentos, declarações e fotos atribuindo o valor à causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) considerando que o imóvel é constituído por alagados e varjões, restando uma pequena parte cultivável, de onde sobrevivem e promovem o sustento familiar” (sic).
Asseveram que “pode se concluir que alteração do valor da causa pelo Juízo de 1a Instância, não condiz com a realidade de valor mercado ou valor venal do imóvel, nem tampouco é compatível com as condições e interesse econômico das partes suplicantes e detentoras do bom direito” (sic).
Destacam que “o valor indicado pelo ínclito magistrado como sendo o do INCRA de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) por hectare por, além de não representar uma avaliação condizente com a realidade – como se a área fosse propícia a bom aproveitamento econômico com plantações, quando na realidade é composta por varjões, com alagamentos anuais e de difícil pastagem” (sic).
Com estes argumentos, pugnam pela concessão do “efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos do despacho agravado, determinando seja aguardado o julgamento final do presente recurso” (sic). E, no mérito, requerem que “seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para o exato fim de reformar a r. decisão agravada, mantendo-se o valor atribuído à causa - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (sic).
Vindicam, ainda, a gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados, constata-se que os agravantes, de fato, são hipossuficiente nos termos da lei – 1) Certidões Negativas de Bens (Id. 127733652); 2) Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, todos demonstrando rendimentos anuais irrisórios, no máximo de R$ 12.115,00 (Id’s. 127726243, 127726244 e 1277262245); e 3) Faturas de energia elétrica com vencimentos em fev/mar/abr/2022, com valores, respectivamente, de R$ 27,08, R$ 23,78 e R$ 25,59 (Id. 1277262426).
De acordo com o exposto, observa-se que os agravantes realmente não têm condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na subsistência deles e de suas famílias.
Superada essa questão, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto à manutenção do valor atribuído à causa pelos ora agravantes, qual seja R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
A medida postulada exige, para a sua concessão, a demonstração da probabilidade do deferimento do recurso e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Eis o teor da decisão agravada na parte que interessa à análise da tutela de urgência:
“(...) Impende asseverar, por oportuno, que a avaliação é irrisória e este juízo não pode compactuar com tal estimativa.
Serviços judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, o valor da causa não pode ser fixado de maneira indiscriminada, sem maiores cuidados.
É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com eventual deferimento do pedido. No caso em comento, o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pela parte.
E a jurisprudência muito é clara a esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).
Também de acordo com a doutrina mais autorizada, “o valor da causa é o dos bens cuja posse ou domínio disputa o litigante” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Forense, 2015. p 335).
Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz, segundo o melhor entendimento jurisprudencial:
RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA -MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ -POSSIBILIDADE - ART. 259, VII, DO CPC - INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA- TERRENO ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - PROVEITO ECONÔMICO QUECORRESPONDE À NUA-PROPRIEDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, § 1o, DO RISTJ - AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. O valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido. Precedentes. 2. Na ação de usucapião de natureza extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido sem edificações, o conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e o valor da causa será de acordo com "a estimativa oficial para lançamento do imposto" (art. 259, VII, do CPC), todavia, excluindo-se as eventuais benfeitorias posteriores à aquisição do terreno.3. Para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC; e 255, § 1o, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, o que, na espécie, não ocorreu.4. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1133495 SP 2009/0065395-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 06/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2012).
Na espécie, é fato público e notório a valorização das terras na região do “Baixo Araguaia”, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Vila Rica, Santa Cruz do Xingú e Santa Terezinha, o que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado.
Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.
Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, atualizada em 2015, o valor do hectare na região gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais. A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações petitórias ou possessórias. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1. 015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo ( REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. “Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.(TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020) (TJ-MT 10131181420218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).
O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado na inicial, que é sabidamente defasado.
Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC. Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA, a fim de obter um parâmetro objetivo para solucionar o impasse sem maiores discussões.
Na espécie, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de 417 hectares. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 417 x 5.000 = valor da causa).
Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 2.085.000,00.
Esse o quadro, DETERMINO que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 2.085.000,00, recolhendo as custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).
Importante salientar que de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, nas demandas desta natureza o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, especialmente em razão da omissão do art. 292 do CPC. Ademais, a jurisprudência pátria tratou de delinear um parâmetro a respeito do tema, orientando que a fixação levará em conta o proveito econômico correspondente à coisa, o que não é possível aferir neste momento.
Todavia, no caso em tela a probabilidade do direito não restou demonstrada porque existe expressa previsão no Art. 292, § 3o do CPC, sobre a possibilidade de o Juiz corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que ela não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido no processo.
Outrossim, não há qualquer menção sobre o valor da área em discussão, mesmo assim não é crível que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atribuído à causa seja correspondente ao valor do proveito econômico buscado, já que o juiz de direito, com base na avaliação oficial realizada pelo INCRA, obteve o parâmetro objetivo para solucionar o impasse, descrevendo que a porção de terras com área total de 417 hectares, corresponde ao valor de R$ 2.085.000,00 (dois milhões e oitenta e cinco mil reais).
No caso, da simples leitura da decisão invectivada, vislumbra-se ser indiscutível a discrepância do valor dado à causa pelos agravantes e o proveito econômico pretendido com o usucapião do imóvel sub judice.
Cito o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, em casos semelhantes:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – MONTANTE QUE DEVE EXPRESSAR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Nos termos do art. 292, inciso II do Código de Processo Civil, em se tratando de ação declaratória em que se discute a validade ou a existência de ato jurídico, o valor da causa será, em regra, o do ato a que corresponde a relação jurídica cuja existência se quer afirmar ou negar.
II - De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)” (AI 1010788-44.2021.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ÁREA RURAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.” (AI 1026034-17.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).
Além disso, nesta esfera de cognição sumária, é viável aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o pretendido efeito suspensivo.
Conforme fundamentos alhures, DEFIRO a gratuidade da justiça nesta esfera recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora